Tribunal: CARF
Processo: 10980.914137/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914137/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.988 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2010
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSÁRIA A PROVA DA
HIGIDEZ DO CRÉDITO.
Nos pagamentos indevidos decorrentes de DARF, cabe ao contribuinte
demonstrar a certeza e liquidez do crédito indicado no PER/DCOMP através
de documentos fiscais e contábeis, especialmente nos casos de retificações de
declarações (DIPJ e DCTF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário aviado pela empresa Iderol Equipamento
Rodoviário LTDA – ME, contra o Acórdão no 09-73.098 que julgou improcedente a sua
Manifestação de Inconformidade por ausência de provas do equívoco cometido no lançamento
de dados da DIPJ original e retificadora. O erro acarretou na impossibilidade de exame da
certeza e liquidez do crédito indicado no PER/DCOMP pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914137/2012-52
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914137/2012-52

Dada à clareza e objetividade do relatório do Juízo de piso, sirvo-me dele para
exibir os fatos até aquele momento processual:
Em análise no presente processo a DCOMP no 15539.75194.070211.1.3.04.1803, por
meio da qual se pretendeu a extinção de débitos tendo por lastro crédito originário de
Pagamento a Maior do IPI realizado em 22/07/2010, no montante de R$ 35.435,22.
A análise da DCOMP do interessado se deu por via eletrônica, da qual resultou o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou a
DCOMP de que se cuida, fundamentando-se o ato na alegação de que o valor do crédito
solicitado fora “integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”:

Cientificado do Despacho Decisório, manifestou a pleiteante a sua inconformidade, nos
seguintes termos:

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914137/2012-52

Devidamente intimada da decisão da 3a Turma da DRJ/JFA (ementa dispensada
nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017), a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário, cujas razões, em tese, se assemelham àquelas
apresentadas na Manifestação de Inconformidade apresentada.
As provas carreadas aos autos pela Recorrente são as declarações DIPJ e DCTF
retificadoras transmitidas pós-ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a todos os requisitos formais
necessários para o seu processamento, devendo, pois, ser conhecido.
Nota-se da Decisão Recorrida, que a manutenção do Despacho Decisório
Eletrônico se deu por falta de provas da certeza e liquidez do crédito indicado pela Recorrente no
PER/DCOMP em análise, especialmente em razão de retificação das declarações DIPJ e DCTF,
a seguir transcrita:
Nota-se que a correção efetuada na DIPJ foi o aumento do valor do crédito do mês
de junho e não a correção do valor do débito. Ora, a Manifestante afirma que o
erro foi fruto de um lançamento a débito que não estava correto. Vejamos:

Como se observa, a Manifestante manteve o débito e alterou o valor creditado, o
que não faria sentido em face de sua argumentação.
Além disso, a Manifestante não apresenta o a escrituração do RAIPI que seria de
grande importância, já que é da escrituração fiscal que derivam as informações a
serem prestadas na DIPJ e na DCTF. (grifos nossos)
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reconhece o equívoco cometido na DIPJ,
mas reforça a existência do crédito, porquanto albergada pela isenção do IPI a operação de venda
de semirreboques novos:
- Na sequência, observamos que uma parte do processo não tinha sido realizada,
pois não havíamos retificado a DIPJ do exercício de 2010 e a DCTF de 06/2010, o
que acarretou inconsistência em nosso pedido de compensação.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914137/2012-52

- Porém, ao retificar a DIPJ, incorremos no erro de aumentar o crédito do imposto
IPI ao invés de diminuir o débito do mesmo.
- Embora reconheçamos que houveram diversas situações de incorreções nas
informações das obrigações acessórias, tal situação, não altera o fato de termos o
crédito do pagamento referente ao IPI, no período em que as saídas estavam
desoneradas do imposto.
- Reconhecemos que em nossa retificação da DIPJ, deveríamos ter diminuído o
débito e não aumentado o crédito do IPI, pois foram as saídas isentas de IPI que
ocasionaram a diminuição do débito do imposto.
- Por fim, solicitamos que seja revista a decisão de improcedência do pedido, uma vez
que o que está sendo julgado, é a constituição de crédito, referente ao fato de termos
recolhido o IPI, sobre a venda de reboques e semirreboques, em um período de isenção
de tal tributação. (grifos nossos)
Embora ciente da necessidade de provas, a Recorrente não trouxe qualquer
elemento contábil-fiscal, especialmente o livro RAIPI, como citado pelo Juízo a quo, para que se
pudesse cotejar os fatos narrados e as informações prestadas em sua contabilidade e nas
declarações retificadoras.
Ora, sabe-se que as indicações formalizadas no Despacho Decisório Eletrônico
são oriundas do encontro de informações registradas pelo próprio contribuinte nas declarações
entregues à Receita Federal do Brasil (Art. 147 do CTN) que, por sua vez, procedem de seus
lançamentos fiscais e contábeis (escrituração e livros contábeis).
Assim, eventual retificação de dados constantes nas declarações originais (DIPJ e
DCTF), posteriormente a ciência do Despacho Decisório Eletrônico, a legislação é categórica
quanto ao dever do contribuinte de demonstrar as imprecisões nos documentos originais que
careceram de retificações, a teor dos seguintes dispositivos do Decreto-lei no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Igualmente, dispõe o Art. 336 do Código de Processo Civil:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando
as provas que pretende produzir.
A exigência está assentada através da Súmula Vinculante CARF no 164, aprovada
pelo Pleno em 06/08/2021, que veio dispor:
Súmula CARF no 164.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914137/2012-52

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Conclui-se que no caso em tela, retificadas as declarações DIPJ e DCTF (em
27/11/2012), ao depois da emissão e ciência do Despacho Decisório Eletrônico pela Recorrente
(21/11/2012), recaiu sobre ela o ônus da prova em relação à higidez do crédito indicado no
PER/DCOMP.
Nessa trilha, ausente documentação contábil-fiscal para aferição da certeza e
liquidez do crédito tributário, resta prejudicada a concessão do valor pleiteado pela Recorrente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 132
DF CARF MF
Original